Tribunal: TJSP
Processo: 1010895-71.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
MONITÓRIA. Sentença de procedência que deve ser reformada. Ausência de prova concreta do recebimento da mercadoria pela apelante. Canhoto da nota fiscal assinado por pessoa desconhecida pela ré, além de não estar acompanhado de carimbo da empresa, e de falta indicação da data do recebimento. Documentos que instruíram os autos insuficientes para caracterizar prova escrita sem eficácia de título

Ementa:
MONITÓRIA. Sentença de procedência que deve ser reformada. Ausência de prova concreta do recebimento da mercadoria pela apelante. Canhoto da nota fiscal assinado por pessoa desconhecida pela ré, além de não estar acompanhado de carimbo da empresa, e de falta indicação da data do recebimento. Documentos que instruíram os autos insuficientes para caracterizar prova escrita sem eficácia de título executivo. Sentença reformada. Recurso provido, para declarar a inexigibilidade dos títulos objeto da presente lide. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010895-71.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MW
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA EPP, é apelado ESPINOSA DIESEL PEÇAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-71.2015.8.26.0068 -Voto no 21124
2
Voto no 21124
Apelação no 1010895-71.2015.8.26.0068
Apelantes: MW PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA EPP
Apelado: ESPINOSA DIESEL PEÇAS LTDA
Comarca: BARUERI
Juiz Sentenciante: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
MONITÓRIA. Sentença de procedência que deve ser
reformada. Ausência de prova concreta do recebimento da
mercadoria pela apelante. Canhoto da nota fiscal assinado
por pessoa desconhecida pela ré, além de não estar
acompanhado de carimbo da empresa, e de falta indicação
da data do recebimento. Documentos que instruíram os
autos insuficientes para caracterizar prova escrita sem
eficácia de título executivo. Sentença reformada. Recurso
provido, para declarar a inexigibilidade dos títulos objeto da
presente lide. Apelo provido.
Espinosa Diesel Peças Ltda. ajuizou ação, pelo procedimento
monitório, em face de Mw Pavimentação Asfáltica Ltda., visando ao
recebimento da quantia de R$19.301,18 (ago/2015), correspondente aos
valores das duplicatas de prestação no 368 A/B/C, tiradas da NF no528, no
valor de R$9.980,00, parcelada em três vezes, cujos vencimentos se deram
em 15/07/2011, 15/08/2011 e 15/09/2011, referente à venda de peças, com
comprovante de entrega das mercadorias, conforme nota fiscal e duplicatas
que acompanharam a inicial. Assim, em razão da perda de executividade
dos títulos, ajuizou a presente ação monitória, requerendo a citação do réu
para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de não o fazendo constituir-
se, de pleno direito, o título executivo judicial.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de fls.
288/290, declarada a fls. 302/303, para constituir, de pleno direito, em
título executivo judicial o valor de R$19.301,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-71.2015.8.26.0068 -Voto no 21124
3
Apela a embargada, MW Pavimentação Asfáltica Ltda. EPP.
Em preliminar, requer seja declarada a carência da ação, por falta de
interesse processual, já que não houve notificação prévia; e por que o valor
indicado pela autora como devido foi apurado de forma ilegal e excessiva,
cujos cálculos foram produzidos unilateralmente pela autora, e não podem
ser admitidos. Pede seja reconhecida a prescrição da pretensão, já que a
pretensão de execução de duplicatas prescreve em três anos. No mérito,
aduz ser aplicável o CDC. Acrescenta que a embargada apenas alegou a
falta de pagamento e a entrega de mercadorias, sem comprovar a veracidade
de suas alegações. Não há demonstração de entrega das mercadorias, ou que
foram elas entregues devidamente em seu tempo e modo exigidos. Pede, por
fim, que os juros de mora incidam a partir da citação, e não da distribuição
da ação.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
A preliminar de falta de interesse processual confunde-se
com o próprio mérito, motivo pelo qual com ele será analisado.
Segundo o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro; II a entrega de coisa
fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III o adimplemento de
obrigação de fazer ou de não fazer.
Na hipótese, a autora-apelada afirma haver vendido produtos
para a apelante, no valor total de R$ 19.301,18, consoante duplicatas de fls.
20/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-71.2015.8.26.0068 -Voto no 21124
4
A inicial foi instruída com as duplicatas, protestos por
indicação, e uma nota fiscal (fls. 17), no valor total de R$ 9.980,00, que
corresponderia à somatória das duplicatas.
A nota fiscal veio acompanhada de canhoto de entrega das
mercadorias, assinado pelo Sr. Ronald Chalita (fls. 18).
Oportuno
frisar
que,
contrariamente
ao aduzido pelo
apelante, a nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega de
mercadoria é prova escrita suficiente ao ajuizamento de ação monitória
(Conferir REsp 778.852, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.8.2016).
Lado outro, a teoria da aparência é amplamente aceita pela
orientação pretoriana, segundo a qual considera válido o ato praticado por
pessoa que se identifica como funcionário da empresa, sem qualquer
ressalva de falta de poderes para tanto, ainda que não seja seu representante
legal.
Contudo, no caso específico dos autos, respeitado o
entendimento do douto magistrado sentenciante, não se vislumbra a
possibilidade de aplicação de tal teoria, uma vez que há negativa expressa
da ré-apelante acerca do recebimento das mercadorias e de seu inadimplemento.
Deve ser observado que o canhoto assinado não está
acompanhado de carimbo da empresa demandada, nem, tampouco, há
menção da data do recebimento.
Com efeito, inexiste qualquer identificação da pessoa que
teria assinado o canhoto, ou indicação de ser responsável ou de ter poderes
de representação conferidos pela ré-apelante.
Ausentes documentos idôneos para comprovar a entrega das
mercadorias, incumbia à autora-apelada o ônus de demonstrar a existência
das transações, bem como a idoneidade da assinatura aposta no canhoto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-71.2015.8.26.0068 -Voto no 21124
5
recebimento de mercadoria que acompanhou a nota fiscal mencionada.
Não o fez.
É certo haver a apelada afirmado que o Sr. Ronald Chalita
trabalhava, à época, para terceira empresa (Consdon), que prestava serviços
à MW. Contudo, tais alegações não podem servir como fundamento para
acolher o pleito monitório. Pois, além de genéricas, envolvem terceiros,
estranhos à lide.
Ou seja, o canhoto não foi assinado por funcionário da
apelante, e as mercadorias foram entregues a local que não corresponde à
sede social da empresa-apelante.
Isso não bastasse, instada a especificar as provas necessárias
para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a autora-apelada
requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 267/270).
Bem por isso, não há como atribuir força executiva às
duplicatas que tiveram origem em nota fiscal não regularmente emitida.
Conferir precedente desta 15a Câmara de Direito Privado:
“Embargos à execução. Duplicatas. Ausência de aceite.
Notas fiscais com assinatura sem qualquer identificação, carimbo ou data
de recebimento das mercadorias. Inexigibilidade dos títulos por ausência
de comprovação da entrega dos produtos. Impugnação acolhida. Ônus da
prova que compete à parte que produziu o documento. Sentença reformada.
Embargos procedentes. Execução extinta. Sucumbência invertida. Apelo
provido.” (Apelação n. 000613-16.2011.8.26.0396, Rel. Des. Jairo de
Oliveira Junior, j. 31.5.2016).
Logo, não merecia acolhida o pleito autoral, pois inexiste
prova da efetiva entrega das mercadorias, e, via de consequência, da
legitimidade dos documentos que embasam a presente monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-71.2015.8.26.0068 -Voto no 21124
6
Seria
mesmo
descabido
presumir
o
recebimento
das
mercadorias, diante de provas tão frágeis e despidas de verossimilhança.
Por fim, uma vez acolhida a preliminar de falta de interesse
processual, prejudicada a análise das demais questões ventiladas no apelo.
Fica, pois, reformada a sentença, para julgar improcedente a
ação monitória, invertendo-se os ônus sucumbenciais, e fixando-se os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator